Tribunal: TJES
Processo: 5011619-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011619-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NILVANDRO RODRIGUES GOMES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

EMPRÉSTIMO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC)
– POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA PELO AGRAVANTE – LEGALIDADE DA
MULTA COERCITIVA – RECURSO
DESPROVIDO.

1. E
m análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem,
não
vejo
razão para a modificação da r. decisão recorrida. Isso porque, examinando
o contrato verifico tratar-se de “Termo de Adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, ao menos nesse momento de cognição, parece-me que, de fato, a quantia de R$ 2.394,95 foi transferida, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, conforme depreende-se das faturas, pois não verifico a utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos

2. Desta forma, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que aparentemente não foi cumprido pelo ora agravante.

3
.
Não há ilegalidade na fixação de multa pelo juízo de primeiro grau para o caso de descumprimento de sua decisão, especialmente em se considerando que foi fixado tendo como base o próprio valor do desconto, que equivale a R$ 97,37 (noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

4
.Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.

em face da r. decisão de id. 23897805 dos autos originários proferida nos autos da “ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais com antecipação de tutela” ajuizada contra ele por
NILVANDRO RODRIGUES GOMES
que deferiu a tutela de urgência, “determinando que o requerido se abstenha de realizar quaisquer descontos da aposentadoria da requerente, relativo ao objeto desta ação”, sob pena de “multa no valor equivalente ao dobro de cada eventual parcela descontada, tendo como origem a discussão nestes autos”.

Em suas razões (id. 6184775) a parte recorrente aduz, em síntese, que (i) o agravado contratou um cartão de crédito consignado junto ao agravante e foi cientificado dos valores em sua conta, decorrente do saque com o cartão; (ii) utilizou o crédito concedido pelo banco agravante; (iii) a multa fixada é exorbitante.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 6188810).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011619-37.2023.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
NILVANDRO RODRIGUES GOMES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.

em face da r. decisão de id. 23897805 dos autos originários proferida nos autos da “ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais com antecipação de tutela” ajuizada contra ele por
NILVANDRO RODRIGUES GOMES
que deferiu a tutela de urgência, “determinando que o requerido se abstenha de realizar quaisquer descontos da aposentadoria da requerente, relativo ao objeto desta ação”, sob pena de “multa no valor equivalente ao dobro de cada eventual parcela descontada, tendo como origem a discussão nestes autos”.

Na origem, o ora agravado ajuizou ação em desfavor do banco agravante aduzindo que objetivou apenas contratação de um empréstimo consignado, porém tem sido cobrado pelo empréstimo de um cartão de crédito consignado (RMC) que em momento algum solicitou. E, desta forma, afirma que as cobranças efetivadas em seu benefício previdenciário a partir de contrato de cartão de crédito consignado não foram por ele autorizadas.

Ao receber a inicial, o magistrado a quo deferiu a tutela de urgência vindicada determinando a suspensão dos descontos no benefício da aposentadoria do requerente.

Irresignado, o banco agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que (i) o agravado contratou um cartão de crédito consignado junto ao agravante e foi cientificado dos valores em sua conta, decorrente do saque com o cartão; (ii) utilizou o crédito concedido pelo banco agravante; (iii) a multa fixada é exorbitante.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

De início, lembro que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, não vejo razão para a modificação da r. decisão recorrida.

Isso porque, analisando o contrato verifico tratar-se de “Termo de Adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, ao menos nesse momento de cognição, parece-me que, de fato, a quantia de R$ 2.394,95 foi transferida (id. 6184781), sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, conforme depreende-se das faturas, pois não verifico a utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos.

Desta forma, na hipótese dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente não foi cumprido o dever de informação pelo ora agravante. E, como se sabe, entre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Além disso, o
periculum in mora
para o agravado se mostra muito mais gravoso do que para o agravante, já que este poderá retomar eventuais descontos em caso de improcedência da demanda, enquanto aquele se vê privado de utilizar parte de seus proventos.

Por fim, no que tange à multa fixada pelo juízo de primeiro grau para o caso de descumprimento de sua decisão, prima facie, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida, especialmente em se considerando que foi fixado tendo como base o próprio valor do desconto, que equivale a R$ 97,37 (noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Ademais, caso seja demonstrada a regularidade das operações no curso do processo, podem os descontos ser retomados, de modo que a decisão impugnada se encontra em conformidade ao disposto no art. 300, § 3º do CPC.

Portanto, revela-se prudente a manutenção da decisão com a consequente dilação probatória, ao menos até ulterior decisão terminativa.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)